Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702203-64.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MAURICIO RIBEIRO EMBARGADO: MARCONI GOMES DE JESUS &amp; CIA LTDA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por JOSÉ MAURICIO RIBEIRO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito